Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-94.2017.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012488-94.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reserva legal]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (AGRAVANTE), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – EMBARGO DA PROPRIEDADE – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – NECESSIDADE DE ANÁLISE VERTICALIZADA EM NÍVEL PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO – CONSTRIÇÃO DE BENS – NÃO COMPROVAÇÃO DA DILAPIDAÇÃO DE BENS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pleito de desembargo da propriedade demanda análise técnica e dilação probatória, de modo que, em juízo cognitivo não-exauriente, prevalece a prevenção e a reparação ambiental.

2. A mora do poder público não tem o condão de restabelecer o
status quo.

3. Ausência da fumaça do bom direito.

4. Hipótese dos autos em que não comprovada a dilapidação de bens comporta o afastamento da constrição, à exceção do bem litigioso (bem imóvel), desembargo da propriedade e manutenção da atividade agropecuária nela exercida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Paulo Cesar Ferreira
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela de Santíssima Trindade que, nos autos da Ação Civil Pública no 50112-94.2016.811.0077 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, concedeu medida liminar para decretar: a) a indisponibilidade de bens dos agravantes, no montante de R$ 18.079.842,09 (dezoito milhões setenta e nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e nove centavos) referentes à garantia da efetiva reparação do dano ambiental; b) o embargo judicialmente da área localizada no interior do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco (PESRF), mediante a suspensão das atividades produtivas não licenciadas; c) abstenção da pratica de atos lesivos ao meio ambiente; bem como d) a recuperação da área degradada, além, de adotar outras medidas administrativas necessárias.

Em suas razões recursais, o agravante alega em síntese, a carência da ação, a ausência dos requisitos essenciais para a concessão de tutela antecipada e de ocorrência de desmatamentos contemporâneos.

Sustenta a que a decisão judicial fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como que haveria periculum in mora reverso e que seria necessário suspender a ação recorrida devido à existência de um Termo de Ajustamento de Conduta sobre o tema, firmado entre o agravado e o Estado de Mato Grosso após o início da ação.

Aduz, que o decreto de criação não foi efetivado e que por isso não seria possível decorrer alguma consequência e/ou efeito jurídico deste.

Por essas razões, requer a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do mérito da ação principal.

A i. Relatora indeferiu o efeito suspensivo almejado, por entender, neste momento, que a decisão de piso se mostra adequada, proporcional e razoável ao dano provocado e sua extensão.

O Ministério Público do estado de Mato Grosso, por meio do i. Promotor de Justiça, Samuel Telles Costa, apresentou a contraminuta, onde rechaça os argumentos trazidos pelo agravante e, ao final, pugna pelo desprovimento do agravo (id. 2220097).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelatotal improcedência das alegações trazidas pelo agravante, e por consequência, pela manutenção
in totum
da decisão proferida pelo Juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade (id. 11585963).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar que decretou o embargo judicial de área degradada, com imposição de abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, bem como determinou a indisponibilidade de bens.

A decisão recorrida, em síntese: (i) decretou a indisponibilidade de bens no valor de R$ 18.079.842,09 (dezoito milhões setenta e nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e nove centavos) com o escopo de garantir a efetividade do provimento final (proteção ao meio ambiente); (ii) decretou o embargo judicial da área degradada; (iii) determinou que o Agravante se abstenha de praticar atos lesivos ao meio ambiente e; (iv) determinou a recomposição da área degradada.

É cediço que o móvel recursal tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
. A análise de eventual nulidade, ilegalidade ou ineficácia do Decreto Estadual n. 1.796/97 suporta deliberação meritória que extrapola o juízo sumário.

Os lindes do exame são circunscritos no preenchimento dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos de origem, trata-se amparo fático de prática de desflorestamento de 347,71 hectares de vegetação nativa, além de utilizar a área em desacordo com as normas que regem as unidades de conservação, no período de 12/07/1998 a 13/09/2015.

A situação é conhecida no âmbito deste Tribunal de Justiça, sendo que o deslinde sobre os limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco (PESRF) e as áreas que estão inseridas dentro do perímetro da Unidade de Conservação ainda são questões indefinidas.

Destaca-se que pende na Assembleia Legislativa análise de Projeto para extinguir Parque Estadual Serra Ricardo Franco, sendo que a norma poderia ser objeto de análise nos presentes autos, mas não houve a finalização da votação.

Sabe-se que a área declarada de utilidade pública é composta por mais de 158 mil hectares, conforme art. 1° do Decreto n. 1.796/97, porém não há delimitação da Unidade de Conservação, já que não comprovada a realização de georreferenciamento após a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta n. 005/2007, entre o Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Ministério Público Estadual. Todos comprometidos na obrigação de fazer de implantar, proteger e fiscalizar o PESRF.

Todavia, em que pese a omissão estatal, quanto aos pleitos dos agravantes a matéria possui particularidades que merecem ser mais bem elucidadas.

Importante pontuar que o pedido é para que seja levantada a indisponibilidade de bens, bem como realizado o desembargo imposto à propriedade, com a manutenção da atividade nela exercida.

Partindo dessas premissas, é de se ter como norte que o tema é bastante complexo, com complicador de se tratar de área potencialmente desmatada e em desarmonia com as normas que regem as Unidades de Conservação, haja vista que há informações sobre a criação de animais na propriedade (atividade de pecuária).

A presença do requisito da fumaça do bom direito envolve tema complexo, de inúmeras variantes e condicionantes, a mencionar, por exemplo, a continuidade de exploração econômica em Unidade de Conservação – desmatamento (detectado) e pastagens,
v.g.

A autorização para exploração de forma prematura expõe risco à formação íntegra do patrimônio ambiental, ante a probabilidade de tal autorização ser concedida em área pertencente ao Parque Estadual Ricardo Franco, uma vez que os limites não foram delineados.

O complicador decorrente da não delimitação da autoria das práticas ilícitas, ou, ainda, da suposta ausência de prejuízos, até o presente momento não é motivo ensejador à probabilidade do direito – de sucesso no momento do juízo de certeza –, mas traduz uma precaução que há de ser colmatada, em uma situação bastante complexa, na qual, inclusive, o direito ao meio ambiente há de ser preservado.

A não cessação de danos ao meio ambiente perpetua o
status
quo de agressão, que há de ter um termo. Os prejuízos ambientais decorrentes da exploração econômica – desmatamento, formação de pastagens, plantio,
v.g.
– cuja recomposição da área demanda décadas, hão de ser cessados e, por essa medida, a decisão agravada deve ser mantida. O tempo é fator essencial na continuidade da prática ofensiva ao meio ambiente e, se não estancadas as agressões, constituir-se-á a irreversibilidade fática dos danos ambientais, a se expandirem dia após dia.

As hipóteses levantadas pelo agravante não lastreiam a fumaça do bom direito, notadamente em questão de preservação ambiental, direito humano objeto da terceira dimensão. Avulta-se a prevalência do princípio da prevenção.

Ademais, a demora da definição dos lindes não é motivo ensejador da fumaça do bom direito, consoante já mencionado. Neste sentido, já se pontuou que:

“O Parque Estadual Serra Ricardo Franco foi criado por decreto executivo válido segundo a legislação vigente à época, portanto, ato jurídico perfeito consolidado. Somente por lei específica pode ser alterada sua destinação ou extinta a unidade de conservação, conforme o artigo 225, §1o, III, da CF, o artigo 22, § 7o, da Lei 9.985/00, o artigo 30, §4°, da Lei Estadual n° 9.502/2011 e o artigo 38 da Lei Complementar Estadual n° 38/95. Nem a caducidade da declaração de utilidade pública prevista no artigo 10 do Decreto-lei 3.365/41 nem a demora do Poder Público em desapropriar todas as áreas que integram a unidade de conservação implicam extinção desta área de proteção ambiental”.

(N.U 0022705-95.2014.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Ausentes os requisitos necessários à reversão total da liminar concedida pelo juízo
a quo
.

Contudo, no que se refere à indisponibilidade dos bens, não há nos autos, comprovação de que os bens estão sendo dilapidados, motivo pelo qual
afasto a constrição
(desbloqueio de suas contas correntes e dos registros do INDEA/MT e do sistema RENAJUD) em relação ao agravante, à exceção do bem litigioso (bem imóvel) e do desembargo de sua propriedade e manutenção da atividade agropecuária nela exercida.

Neste sentido há decisões recentes desta Corte, em caso semelhante, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA PROPRIEDADE –
PARQUE
ESTADUAL
SERRA

RICARDO

FRANCO
– NECESSIDADE DE ANÁLISE VERTICALIZADA EM NÍVEL PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO – CONSTRIÇÃO DE BENS – NÃO COMPROVAÇÃO DA DILAPIDAÇÃO DE BENS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pleito de desembargo da propriedade demanda análise técnica e dilação probatória, de modo que, em juízo cognitivo não-exauriente, prevalece a prevenção e reparação ambiental.

2. A mora do poder público não tem o condão de restabelecer o status quo.

3. Ausência da fumaça do bom direito.

4. Hipótese dos autos em que não comprovada a dilapidação de bens comporta o afastamento da constrição, à exceção do bem litigioso (bem imóvel), desembargo da propriedade e manutenção da atividade agropecuária nela exercida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1003410-13.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Em face do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar a constrição das contas correntes e dos registros do INDEA/MT e do sistema RENAJUD do agravante, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022